Tribunal: STF
Processo: Rcl 91440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eduardo Rosset para garantir a observância da Súmula Vinculante 14  pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César/SP.

O reclamante narra que, em 19/11/2019, foi abordado por policiais militares durante fiscalização de rotina realizada na praça de pedágio de Iaras/SP.

Afirma que o ato reclamado indeferiu as diligências requeridas pela defesa ao final da instrução criminal, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal — CPP, e afastou a tese de ilegalidade da abordagem policial que deu origem à persecução penal.

Sustenta que:

A decisão reclamada pressupõe a existência de elemento informativo produzido no âmbito da atividade policial — denominado pelos próprios agentes como “relatório interno da Polícia Militar” — utilizado para justificar a legalidade da abordagem realizada. 
Contudo, referido documento não consta dos autos do inquérito policial nem do processo-crime, não tendo sido juntado, requisitado ou disponibilizado à defesa em qualquer momento da persecução penal. 
Ainda assim, a decisão reclamada aceitou como válida a narrativa policial apresentada em audiência judicial, cuja própria origem foi atribuída a esse suposto relatório interno. 
Em outras palavras, a fundamentação judicial passou a admitir como suporte probatório elemento informativo cuja fonte documental foi expressamente invocada pelos depoentes, mas que jamais foi submetida ao contraditório da defesa. 
Essa situação configura violação direta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício do direito de defesa (doc. 1, p. 10).

Ao final, requer:

A) LIMINARMENTE:
a.1) A suspensão imediata da tramitação do processo-crime nº 1500275-35.2019.8.26.0574, em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César/SP, até o julgamento final da presente reclamação constitucional;
a.2) A expedição de ofício ao MM. Juízo reclamado determinando a suspensão do feito. 
B) NO MÉRITO: 
b.1) O conhecimento e a procedência da presente reclamação constitucional; 
b.2) O reconhecimento da violação direta e manifesta da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 
b.3) A cassação da decisão proferida às fls. 452/456 dos autos do processo-crime nº 1500275-35.2019.8.26.0574; 
b.4) A determinação ao MM. Juízo reclamado para que: 
b.4.1) Requisite à Polícia Militar do Estado de São Paulo a juntada aos autos do "relatório interno" invocado pelos policiais militares Ricardo Pereira de Souza e Antonio da Silva Duarte Neto em audiência de instrução, caso tal documento realmente exista; 
b.4.2) Franqueie à defesa o acesso integral a esse documento, com vista dos autos e extração de cópias; 
b.4.3) Caso o documento não exista ou não contenha a informação alegada pelos policiais, reconheça a ilicitude da prova derivada da abordagem policial, determinando o desentranhamento de toda a prova dela decorrente; 
b.4.4) Profira nova decisão sobre a legalidade da abordagem policial, observando rigorosamente a Súmula Vinculante nº 14 e o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 
c) Requer-se a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente: 
c.1) Juntada de cópias integrais dos autos do processo-crime nº 1500275-35.2019.8.26.0574; 
c.2) Certidão comprobatória da inexistência do "relatório interno da PM" nos autos do inquérito policial e do processo-crime (doc. 1, pp. 23-25).

A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Reclamação — Rcl 87.283/SP, na qual se impugnava a mesma decisão questionada na presente reclamação.

Na Rcl 87.283/SP, a causa de pedir era garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) e da Súmula 523/STF.

Na presente reclamação, busca-se garantir a observância da Súmula Vinculante 14.

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados por parte do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César/SP.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos. 
Observo, de plano, que o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir meios de prova que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. E, nesses termos, os pedidos de diligências complementares devem ser examinados à luz do conteúdo da acusação, uma vez que é sobre a imputação veiculada na denúncia, devida e cautelosamente confrontada com os elementos de prova coligidos aos autos pelas partes, que recairá a atividade cognitiva na sentença que perquire o mérito da ação penal. 
Feita tal consideração inicial, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, requereu a d. Defesa técnica: 
1) Oitiva do Perito Criminal que subscreveu o laudo de exame no veículo, para que esclareça: i) a razão de não ter registrado no laudo a presença da fita azul na porta do carro; e ii) o motivo de não haver fotografias do chassi antes da suposta lixação. 
Com o devido respeito a posição em sentido diverso, tal pleito não merece acolhimento. O laudo pericial de fls. 76/83, elaborado em março de 2020, portanto, há mais de 5 anos e meio, é detalhado e técnico, descrevendo com clareza a adulteração dos sinais identificadores do veículo (chassi e motor), bem como os procedimentos adotados e que conduziram à sua conclusão. Realizando o expert do Instituto de Criminalística, por dever de ofício, inúmeras análises semelhantes todos os meses, é improvável que o profissional se recorde de detalhes de um caso submetido à sua análise há mais de 5 anos.
De todo modo, considerando a argumentação versada pela d. Defesa técnica, o perito, na exposição da metodologia de trabalho, afirmou ter submetido as superfícies examinadas a tratamentos mecânicos e químicos para relevar a numeração original de motor e chassi.
Com efeito, constou do laudo o seguinte (fls. 77/78): 
(...). 
4 DOS EXAMES DA NUMERAÇÃO DE CHASSI 
Exames físicos: No exame da superfície reservada à numeração do chassi, efetuada com auxílio de lupa, constatou-se que os caracteres alfanuméricos gravados em baixo relevo apresentavam-se adulterados por abrasão e regravação. 
Exames químicos: Submetendo-se a superfície a tratamentos mecânicos iniciais e utilizando reativos químicos, obedecendo à técnica adequada, foi possível vislumbrar a numeração original. 
5 DOS EXAMES DA NUMERAÇÃO DE MOTOR 
Exames físicos: No exame da superfície reservada à numeração do motor, efetuada com auxílio de lupa, constatou-se que os caracteres alfanuméricos gravados em baixo relevo apresentavam alinhamento, espaçamento, tamanho e formato semelhantes aos normalmente apresentados pela empresa fabricante. 
Exames químicos: Submetendo-se a superfície a tratamentos mecânicos iniciais e utilizando reativos químicos, obedecendo à técnica adequada, não foram visualizados vestígios de adulteração. (...).
Ademais, vislumbrando a defesa a necessidade de oitiva do perito para esclarecimentos vocacionados a respaldar sua tese, caberia, em tempo oportuno, ter solicitado o comparecimento do expert à audiência de instrução e julgamento, para prestá-los, conforme autoriza o art. 400, caput, do Código de Processo Penal. Ainda, o § 2º do mesmo dispositivo é expresso ao apontar que “[o]s esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes”. 
Tendo sido o laudo pericial juntado nos autos há mais de 5 anos, e entendendo a defesa que haveria esclarecimentos a serem feitos, o pedido poderia ter sido feito anteriormente, e não apenas na fase do art. 402 do mesmo Codex, voltado exclusivamente “às diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. 
Indefiro, portanto, a pretendida oitiva do perito, que, nesses termos, mostra-se protelatória, pelas razões expostas. 
2) Oitiva do Delegado de Polícia que autorizou a entrega do veículo ao seu proprietário sem prévia autorização judicial. 
Em primeiro lugar, com relação aos esclarecimentos da autoridade policial, novamente, poderia a defesa tê-los solicitado anteriormente, uma vez que a restituição do veículo se deu em 23 de abril de 2020, conforme termo de fls. 87. Não se trata, destarte, de diligência cuja necessidade tenha sido apurada apenas durante a audiência de instrução e julgamento. 
De todo modo, a restituição dos bens apreendidos durante o inquérito policial, ou no trâmite da ação penal, é lícita quando, demonstrada sua propriedade de forma inequívoca (art. 120 do CPP), não remanesce interesse para o curso da investigação, ou da instrução, no bem apreendido (art. 118 do CPP); ainda, deve a res estar desembaraçada de ônus judiciais.
Para o presente feito, o interesse na manutenção do bem apreendido estendeu-se até a realização da perícia. E, quanto à possibilidade de a restituição ser determinada pela própria autoridade policial durante a fase de inquérito policial, cito a lição do Desembargador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020): 
(...). 7. Autoridade policial determinando a restituição: tal pode dar-se, caso não haja dúvida alguma sobre a propriedade da coisa apreendida e não seja ela de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção proibida. Envolvendo, no entanto, o interesse de terceiro de boa-fé, estranho ao processo criminal, a autoridade policial deve abster-se de efetuar a devolução, remetendo o caso à apreciação do juiz, conforme dispõe o § 2.º. (...).
Também nesse sentido, trago a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020): 
(...). Demonstrado que a coisa apreendida não mais interessa ao processo, que não se trata de objeto cuja restituição é vedada (CPP, art. 119), e não havendo dúvidas quanto ao direito do reclamante, tanto a autoridade policial quanto o juiz poderão deferir a devolução dos objetos. A título de exemplo, supondo que um veículo automotor tenha sido roubado na cidade de São Paulo, uma vez efetuada a prisão em flagrante do agente, seguida da apreensão da res, a restituição poderá ser feita de imediato pela própria autoridade policial mediante a apresentação do certificado de licenciamento e registro do veículo e do documento de identidade do proprietário, hipótese em que deve ser lavrado o termo de restituição. 
(...). Indefiro, assim, a diligência.
3) Ofício à Delegacia de Polícia de Iaras/SP, solicitando o envio de todas as gravações internas e externas da unidade, no dia e horário dos fatos. 
Sempre respeitada a convicção em sentido contrário, a requisição não é pertinente. 
De início, a dinâmica ocorrida no interior da Delegacia de Polícia não é relevante para apuração dos ilícitos penais imputados na exordial acusatória. 
Com efeito, a defesa pretende a exibição das filmagens “para verificar a dinâmica narrada pelo acusado e verificar a veracidade do narrado pelo denunciado para demonstrar que a Polícia teve acesso ao celular do denunciado aberto, na frente deles, que poderiam claramente provar a sua inocência sem precisar ter que cometer crime profissional para se defender” (sic). 
Em primeiro plano, cabe destacar que não se vislumbra, em que medida, a exibição de documentos em posse do próprio acusado poderia implicar “crime profissional”, haja vista que a doutrina especializada vem admitindo até mesmo o emprego de prova ilícita, quando este se dá em benefício da defesa. Vale citar, por sua pertinência com relação ao tema, a doutrina de Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019):
Situação típica é aquela em que o réu, injustamente acusado de um delito que não cometeu, viola o direito à intimidade, imagem, inviolabilidade do domicílio, das comunicações etc. de alguém para obter uma prova de sua inocência. Como explica GRECO FILHO, “uma prova obtida por meio ilícito, mas que levaria à absolvição de um inocente (...) teria de ser considerada, porque a condenação de um inocente é a mais abominável das violências e não pode ser admitida ainda que se sacrifique algum outro preceito legal”. Desnecessário argumentar que a condenação de um inocente fere de morte o valor “justiça”, pois o princípio supremo é o da proteção dos inocentes no processo penal. Ademais, deve-se recordar que o réu estaria, quando da obtenção (ilícita) da prova, acobertado pelas excludentes da legítima defesa ou do estado de necessidade, conforme o caso. Também é perfeitamente sustentável a tese da inexigibilidade de conduta diversa (excluindo agora a culpabilidade). Tais excludentes afastariam a ilicitude da conduta e da própria prova, legitimando seu uso no processo. Na mesma linha, RANGEL aponta o acerto da aplicação da chamada teoria da exclusão da ilicitude, em que a conduta do réu ao obter a prova ilícita está amparada pelo direito (causa de exclusão da ilicitude) e, portanto, essa prova não pode mais ser considerada ilícita. Assim, por exemplo, pode ser admitida a interceptação telefônica feita pelo próprio réu, sem ordem judicial, desde que destinada a fazer prova de sua inocência em processo criminal que busca sua condenação. Ou, ainda, quando comete um delito de invasão de domicílio ou violação de correspondência, para buscar elementos que demonstrem sua inocência, estaria ao abrigo do estado de necessidade, que excluiria a ilicitude de sua conduta e conduziria à admissão da prova.
Ainda, s.m.j., os precedentes invocados nas manifestações defensivas para fundamentar a tese de que a exibição dos documentos em poder do imputado implicariam violação a dever funcional não correspondem, propriamente, à hipótese posta nos presentes autos. 
De todo modo, ainda que, hipoteticamente, por intermédio das filmagens mencionadas, se demonstrasse que os policiais, de fato, manipularam o celular do réu, tal fato não teria o condão de corroborar: i) que houve acesso a mensagens ou documentos particulares; ii) que o conteúdo dessas mensagens era aquele alegado pela defesa; e, por fim, iii) que os policiais deveriam ter agido de modo diverso, até porque, naquele momento, constatada a possível adulteração do sinal identificador de veículo, o procedimento cabível era, de fato, a apreensão do bem, para posterior submissão a avaliação técnica, como de fato ocorreu. 
Fica, nesses termos, indeferida a diligência.
4) Ofício à concessionária responsável pelo pedágio de Iaras/SP (CCR Via Oestes), requisitando o envio das imagens das câmeras de segurança na data e horário da abordagem. 
O pedido também não deve ser acolhido. 
Neste ponto, observo que a própria Defesa trouxe à colação a Resolução nº 2.064 de 2007 da ANTT, que determina o prazo de armazenamento de imagens de câmeras de monitoramento de 3 (três) anos, no mínimo, em hipótese de incidentes de trânsito, e de 10 (dez) dias com o tráfego normal. É absolutamente improvável, portanto, que tenha havido a preservação das imagens do dia dos fatos, haja vista que a abordagem se deu há quase 6 (seis) anos. 
E, ainda que assim não fosse, a d. Defesa técnica não esclareceu em que medida a filmagem da praça de pedágio funcionaria para corroborar tese defensiva, ao que parece, de abordagem exploratória ou sem justa causa. Isso porque, sem avançar no mérito da ação penal, vale dizer que, ainda que que os policiais rodoviários tivessem empregado, no momento da prisão em flagrante, instrumento de “lixação” para uma espécie de exame inicial dos sinais identificadores o que, ressalte-se, foi por eles negado na audiência de instrução e julgamento , o fato é que os agentes públicos apontaram, durante a colheita da prova oral, as razões objetivas que levaram à abordagem inicial, em fiscalização de rotina, mencionando, notadamente, o fato de se tratar de veículo com placa de outro Estado da Federação, com um único ocupante, em área conhecida como rota de tráfico de drogas, durante o período noturno. Em um segundo momento, com a abordagem já iniciada, os policiais militares afirmaram que o imputado parecia querer abreviar a abordagem, e teria demonstrado incômodo com as perguntas a respeito da origem do veículo.
Não se verifica, nesses termos, pertinência da diligência em questão, até porque, a Defesa sequer indicou razões pelas quais os policiais militares envolvidos na abordagem tivessem interesse, por qualquer razão, em prejudicar o imputado. 
Resta, com base em tais fundamentos, indeferido o pedido.
5) Juntada aos autos do laudo psiquiátrico e carteira de identificação de pessoa com TEA. 
Os documentos pretendidos já foram juntados pela própria defesa e serão valorados em fase própria.
6) Ofício ao setor responsável pela consulta ao sistema PRODESP. 
Com relação a tal pleito, faço referência ao item “4”, supra, haja vista a identidade de razões, para concluir também pelo indeferimento do pedido. 
Ante do exposto, INDEFIRO os pedidos da defesa formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, declarando encerrada a instrução criminal, e, já tendo sido juntado o laudo de perícia documentoscópica (fls. 439/446), dê-se vista ao Ministério Público, para apresentação de memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias. 
A seguir, abra-se vista à defesa, pelos mesmos prazo e finalidade. 
Intimem-se (doc. 10, pp. 1-5).

Como se vê, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César/SP observou que o art. 400, § 1º, do CPP autoriza o juiz a indeferir meios de prova que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios.

Acrescentou que os pedidos de diligências complementares devem ser examinados à luz da imputação feita na denúncia, uma vez que é sobre ela, confrontada com os elementos de prova coligidos aos autos, que recairá a análise do mérito da ação penal. 

Assim, o juízo reclamado indeferiu os seguintes pedidos de diligências: 1) oitiva do perito criminal que subscreveu o laudo de exame no veículo, para que esclareça: i) a razão de não ter registrado no laudo a presença da fita azul na porta do carro; e ii) o motivo de não haver fotografias do chassi antes da suposta lixação; 2) oitiva do delegado de Polícia que autorizou a entrega do veículo ao seu proprietário sem prévia autorização judicial; 3) ofício à Delegacia de Polícia de Iaras/SP solicitando o envio de todas as gravações internas e externas da unidade, no dia e horário dos fatos; 4) ofício à concessionária responsável pelo pedágio de Iaras/SP, requisitando o envio das imagens das câmeras de segurança na data e horário da abordagem; 5) juntada aos autos do laudo psiquiátrico e carteira de identificação de pessoa com TEA; e 6) ofício ao setor responsável pela consulta ao sistema PRODESP.

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).

Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:

[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
(b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 
(c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 
(d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator